Tribunal: TJDFT
Processo: 0725593-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) No do Processo: 0725593-18.2023.8.07.0000 REQUERENTE: LETICIA ABREGO BARBOSA REQUERIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação interposta contra a r. sentença que julgou procedente o pedido deduzido na Ação de Busca e Apreensão, para consolidar, em favor da parte autora, a posse e propriedade plenas do veículo objeto dos autos. Em síntese, a Apelante relata que sua inadimplência se deu por culpa exclusiva do Apelado, que não emitiu os boletos para pagamento. Informa que, por diversas vezes, tentou pagar as prestações, mas a instituição financeira não lhe prestou as informações necessárias. Acrescenta que pagou o valor devido, por meio de depósito judicial, antes da prolação da sentença. Defende, em síntese, que não há inadimplemento culposo, tendo em vista que a suposta mora decorreu da má-fé do Apelado. Informa que o valor depositado em juízo não foi para purgar a mora, mas sim para amparar o pedido de resolução contratual em virtude da quebra de confiança contratual, tendo em vista que a mora foi deflagrada pela conduta da própria instituição financeira. Ao final, pede a suspensão dos efeitos da sentença, em razão do risco de o veículo ser alienado. Requer, ainda, a concessão de efeitos suspensivo ativo, para determinar a entrega imediata do bem à Apelante, em razão da possibilidade de o depósito judicial ser interpretado como garantia ou quitação do contrato. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no artigo 1.012, § 4o, do CPC, o relator poderá suspender a eficácia da sentença “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Contudo, em análise do caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida. Na origem, cuida-se de Ação de Busca e Apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária. A Apelante requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que haveria risco de o veículo ser alienado. Pede, ainda, que seja concedida a tutela de urgência para determinar a restituição do veículo apreendido, tendo em vista a quitação por meio de depósito judicial. Sucede que, ainda que fosse plausível o argumento de que quem deu causa à mora foi o Apelado, o pleito esbarra no fato de a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem já terem sido consolidadas no patrimônio da instituição financeira. Sucede que, nos termos do artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei n° 911/69, após executada a liminar, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para purgar a mora. Ultrapassado esse prazo, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor. Desse modo, não havendo purgação da mora pelo devedor, a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente serão consolidadas em favor do credor fiduciário, que poderá dispor livremente do bem dado em garantia. No caso, a Apelante não purgou a mora em tempo hábil. Assim, a concessão de efeito suspensivo para impedir eventual alienação do bem não teria qualquer efeito, pois desde o vencimento do prazo para a purgação da mora, o credor já tinha a faculdade de dispor livremente do veículo. No caso, tendo em vista as circunstâncias particulares da lei de alienação fiduciária, ainda que fique evidenciado que a mora se deu por culpa exclusiva do Apelado, tal fato não implicaria na devolução bem, mas tão somente na reparação de eventuais perdas e danos. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora